Tribunal: CARF
Processo: 10480.728093/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728093/2012-81
ACÓRDÃO
2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERONICA DE FATIMA BARBOSA QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas deduzidas a título de livro-caixa quando o
contribuinte não apresenta suporte probatório hábil e idôneo a fim de
comprovar a veracidade e natureza das despesas declaradas.
ACÓRDÃO
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 669/685):
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 2 a 14, em virtude
da apuração das seguintes infrações:
1) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE ANUAL).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA - glosa de despesas
escrituradas indevidamente no Livro Caixa, no ano-calendário 2008, no valor de
R$ 120.364,98, conforme Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls.15/19) e
Demonstrativos Anexos (fls. 20/27). Enquadramento legal à fl. 6;
2) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (CARNÊ-LEÃO).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA - essa informação refere-se à
cobrança da multa isolada por redução do imposto de renda relativa ao carnê-
leão apurado pela dedução das despesas indevidas no Livro Caixa, conforme
descrição contida no Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls.15/19) e
Demonstrativos Anexos (fls. 20/27). Enquadramento legal à fl. 7;
3) MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO À TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO – falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física devido
a título de carnê-leão, no ano calendário de 2008, apurada conforme descrito no
item anterior, o qual foi levantado em consequência das glosas das despesas com
Livro Caixa pleiteadas indevidamente conforme descrito no Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (fls.15/19) e Demonstrativos Anexos (fls. 20/27).
Enquadramento legal à fl. 8.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
3
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 33.100,37, foram aplicados multa de 75% e juros
de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 13 que acrescidos à
multa isolada perfazem um total de R$ 84.492,81.
Após ciência do Auto de Infração em referência em 26/06/2012 (fl. 456), a Interessada
apresentou em 26/07/2012, a impugnação de fls. 458 a 472, juntamente com os
documentos de fls. 473 a 637, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) A autoridade fiscal desrespeitou normas e princípios aplicáveis aos
procedimentos e processos administrativos previstos na legislação federal e na
Carta Magna, além de ter efetuado levantamento de débito eivado de vícios, o que
ensejou lançamento equivocado, efetuado por mera presunção e de forma
indireta.
2) Houve afronta ao princípio da busca da verdade material, em que a presunção é
o único suporte da autuação, pois despreza documentos e utiliza-se de bases de
cálculo irreais para lançar suposto débito em valor exorbitante.
3) Transcreve trechos de doutrinadores e da jurisprudência administrativa que, a
seu ver, corroboram o seu entendimento.
4) Passa-se a seguir a demonstrar e individualizar os fatos geradores que teriam
ocorrido no entender da autoridade autuante.
5) Tomemos como exemplo os recibos de pagamento efetuados ao Sr.Tariky Lima
da Silva, portador do CPF no 790.345.302-10, onde alguns foram considerados
inábeis por não reunir todas as características necessárias para serem considerados
válidos e outros foram considerados hábeis por conter os orçamentos anexos.
Nesse contexto, acostamos à presente impugnação os recibos glosados
devidamente acompanhados de novos recibos contendo todos os elementos
necessários para a sua efetiva dedução do imposto de renda, juntamente com os
orçamentos que originaram os recibos no valor total de R$ 18.725,00.
6) Em continuidade, os pagamentos efetuados ao fornecedor Odontoshop
Comércio Ltda., CNPJ 06.301.041/0001-02, também foram glosados pelos mesmos
motivos do item anterior. Destaque-se que este fornecedor vende rotineiramente
insumos necessários à prestação de serviços da autuada, e que por conseqüência
perfeitamente dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, conforme
preceitua o item 3.2 do Parecer Normativo CST n° 60/78 ora transcrito. Anexa à
presente os recibos, cupons fiscais e demais documentos que comprovam a
despesa e discriminação dos produtos odontológicos no montante de R$ 9.874,15.
7) Do mesmo modo, o fornecedor Comercial Aragão Produtos para Saúde Ltda.-
ME, CNPJ 08.624.240/0001-79, também não foi considerada (sic) como despesa
dedutível. Nesse sentido anexamos cópia da nota fiscal no 597 emitida em
12/09/2008 para dedução da base de cálculo do imposto de renda.
8) Observa-se ainda que as despesas com curso via conferência promovidas pela
Nobel Biocare Brasil Ltda., CNPJ 01.868.626/0001-87, conforme nota fiscal
eletrônica no 3420 no valor de R$ 500,00 também foram glosadas indevidamente,
não respeitando o mesmo Parecer Normativo CST 60/78, item 6, ora reproduzido.
9) Por outro lado, as despesas com propaganda e publicidade também são
dedutíveis conforme PN CST 358/70, aqui transcrito.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
4
10) Ocorre que, apesar da recorrente apresentar farto material e documentos
comprobatórios das referidas despesas com propaganda e especificamente em
relação à Mídia 24 Horas Empreendimentos Ltda., CNPJ 01.001.139/0001-12,
acostamos os recibos de pagamentos e o contrato de prestação de serviços, no
valor total de R$ 3.050,00, e que estranhamente não foram considerados. Cabe
lembrar que a “locação” assim como a “veiculação” não está no campo de
incidência do ISS (Imposto sobre Serviços) e por consequência basta apenas o
recibo para comprovação.
11) Outro ponto não considerado pela fiscalização foram as despesas médicas e
odontológicas que por um lapso foram lançadas no livro caixa, mas que nada obsta
que sejam deduzidas do Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual, na ficha
“Pagamentos efetuados”, conforme Art.8o da Lei no 9.250/95, aqui transcrito,
conforme pode ser observado nos pagamentos realizados à Dra.Nadja Maria
Albuquerque Lopes.
12) Na verdade, o valor indevidamente lançado no Livro Caixa corresponde a
lançamento que deveria ter sido efetuado na ficha de pagamentos e doações
efetuadas deduzindo da base de cálculo do imposto devido.
13) Obviamente, por se tratar de equívoco e provada a existência de erro de
lançamento Livro caixa, único suporte fático da descabida exigência, não se pode
anular o documento e sua natureza, por medida de inteira justiça.
14) Por outro lado, a autuante se equivocou ao se referir a despesas com
prestadores de serviços odontológicos, sem vínculo empregatício, que atendem
clientes da autuada, esporadicamente no consultório. Foi o caso dos pagamentos
efetuados à Ana Paula Pereira Mourato, registrada no Conselho Regional de
Odontologia (CRO) sob o no 5453, onde a autuante entendeu que seriam “despesas
médicas pessoais” e que deveriam compor a DIRPF devendo ser lançadas na ficha
pagamentos efetuados. Ora, como pode ser lançado em “despesas médicas” se o
profissional que prestou o serviço é odontólogo, conforme se verifica nos recibos
de pagamentos anexados que totalizam R$ 8.800,00. Outrossim, os pagamentos
efetuados a terceiros, sem vínculo empregatício, porém necessários à percepção
da receita e à manutenção da fonte pagadora (que é o caso) são dedutíveis do
imposto de renda e devem ser registrados no livro caixa, conforme Parecer
Normativo 392/1970, aqui transcrito.
15) Destaque-se que os demais lançamentos apontados pela fiscalização que
perfazem o auto de infração e que aqui não foram comentados, por possuírem
valores inexpressivos, são totalmente insubsistentes e carecem de revisão pela
parte autuante.
16) Desta feita, está confirmado o direito líquido e certo do impugnante de fazer
valer o seu direito ao devido processo legal e aos consequentes princípios da
segurança jurídica, da verdade material, da ampla defesa e do contraditório, o que
exige a decretação da nulidade do auto de infração.
17) Ante a comprovada ausência de fundamentos jurídicos da autuação que se
limita a citar de forma genérica dispositivos supostamente infringidos para
supostas situações fáticas também genérica e equivocadamente citados, necessário
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
5
se torna, pelas nulidades insanáveis, o cancelamento do auto de infração, assim
entendido principal, multa e juros.
18) Finalmente, protesta e desde logo requer a esse julgador, por demonstrar a
verdade dos fatos pelos meios em direito permitidos, com juntada de novos
documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do lançamento.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões judiciais e administrativas
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO.
Tal penalidade esta prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos moldes em
que a norma legal determina.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal. A base de cálculo dos
juros moratórios está prevista na Lei, devendo ser cumprida na forma determinada no
ordenamento jurídico.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de livro caixa quando não estiverem devidamente
comprovadas e não atenderem os pressupostos estabelecidos na legislação de regência.
Cientificada da decisão, em 26/04/2017 (fls. 691/692), a contribuinte, em
26/05/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 695/702), insurgindo-se parcialmente contra a
decisão recorrida, trazendo, em nome da verdade material, elementos e documentos
comprobatórios da insubsistência da autuação, em relação às despesas e pagamentos realizados à
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
6
Tariki Lima da Silva, Comercial Aração de Produtos para Saúde Ltda. ME, Nobel Biocare Brasil Ltda.,
Mídia 24 Horas Empreendimentos Ltda., Nadja Maria Albuquerque Lopes e Ana Paula Mourato, a
importar no restabelecimento das aludidas registradas e declaradas no livro-caixa. Requer, ao
final, a reforma e insubsistência da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 703/774.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções indevidas de despesas médicas e de livro-caixa mantidas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas à profissional Nadja Maria
Albuquerque Lopes (R$ 15.500,00), e com livro-caixa pagas à Tariky Lima da Siva (R$ 18.275,00),
Comercial Aração Produtos para Saúde Ltda. (R$ 1.584,00), Nobel Biocare Brasil Ltda. (R$ 500,00),
Mídia 24 Horas Empreendimentos Ltda. (R$ 3.050,00) e Ana Paula Mourato (R$ 8.800,00),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 677/680):
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar qualquer
possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Com relação a Tariky Lima da Silva, a impugnante apresentou os documentos de fls.
474/497, que incluem recibos e declarações do profissional a respeito de serviços
protéticos que teriam sido prestados no ano de 2008. De acordo com o Relatório de
Encerramento de Ação Fiscal, à fl. 16, foi esclarecido à contribuinte que são considerados
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
7
hábeis somente os documentos que contenham as seguintes informações cumulativas:
identificação do emitente, número de inscrição no CPF/MF, endereço do emitente e
descrição do objeto ao qual se refere o pagamento, sejam serviços ou mercadorias. Da
análise de tais documentos por esta instância julgadora, verifica-se, todavia, que para
atuar na área de próteses dentárias, há a necessidade do registro profissional no
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, informação essa que não consta dos
documentos apresentados. Além disso, caberia à contribuinte vincular o serviço do
protético à receita recebida do paciente beneficiário da prótese, o que não ocorreu no
presente caso. Logo, há que se manter a glosa desse profissional.
(...)
Quanto a Comercial Aragão Produtos para Saúde Ltda.-ME, CNPJ 08.624.240/0001-79,
observa-se que a nota fiscal de fl. 595, no valor de R$ 1.584,00 não comprova o seu
pagamento, uma vez que a informação manuscrita de “pg” não identifica o responsável
por sua emissão e tampouco a data do efetivo pagamento, bem como inexiste a
descrição do material odontológico.
No que tange à nota fiscal eletrônica de serviços, de fl. 597, referente ao mês de abril, no
valor de R$ 500,00, emitida pela empresa Nobel Biocare Brasil Ltda., observa-se em
pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil que seu CNAE fiscal refere-
se a comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios. Tal nota faz menção a serviços referentes à conferência
World Tour 2008, porém sem especificar o conteúdo da conferência e sua vinculação
com a atividade profissional da contribuinte. Logo, não há como se acatar tal despesa
como necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
A impugnante argui ter apresentado à fiscalização farto material e documentos
comprobatórios das despesas com propaganda em relação à Mídia 24 Horas
Empreendimentos Ltda., CNPJ 01.001.139/0001-12, compostos por recibos de
pagamentos e contrato de prestação de serviços, docs. fls. 598/618, no valor total de R$
3.050,00. De acordo com o Relatório de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 16 e 17), foram
apresentados os documentos já entregues anteriormente à fiscalização, quais sejam os
recibos de pagamento e não as notas fiscais. A recorrente lembra que “locação” assim
como “veiculação” não estão no campo de incidência do ISS e, por consequência bastaria
apenas o recibo para comprovação. A fiscalização observa ainda que o contrato
apresentado trata de locação de placas luminosas para que nelas seja afixada a
publicidade da contratante. A autoridade fiscal acrescenta que os recibos de emissão da
Mídia 24 Horas se referem aos meses de março a novembro de 2008 que seriam
correspondentes à locação da placa luminosa e um dos recibos emitidos em fevereiro se
refere à instalação de uma tela em minipainel luminoso na Praça Cidade Porto do Recife.
Entretanto, não há como aceitar tais despesas como dedutíveis do livro caixa, tendo em
vista não se referir à despesa de custeio e sim a despesas que se enquadrariam como
aplicação de capital, uma vez que o gasto leva a crer corresponder a despesas que
perdurarão por mais de um exercício. Além disso, cabe frisar que despesas com
publicidade não são necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora.
Quanto à Nadja Maria Albuquerque Lopes (CRO 4817), argumenta a impugnante que se
trata de despesa médica e odontológica que por um lapso foi lançada no livro caixa, mas
que nada obsta que seja deduzida do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual,
na ficha “Pagamentos efetuados”. A defendente trouxe aos autos os recibos de fls.
620/624, nos valores de R$ 3.500,00 (meses de março, julho, agosto e dezembro) e R$
1.500,00 (abril). Para a fiscalização, trata-se de despesa médica pessoal que não foi
aproveitada na ação fiscal a esse título (despesas médicas do declarante) por não ter sido
apresentada prova do efetivo pagamento. De fato, verifica-se que foram trazidos à peça
defensória somente os recibos sem que fosse apresentada nenhuma comprovação do
efetivo pagamento.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
8
Cumpre destacar que, havendo questionamento da autoridade fiscal, como no caso em
tela, torna-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e do
pagamento/desembolso correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com
despesas médicas, a apresentação de simples recibos. A inversão legal do ônus da prova,
do fisco para a contribuinte, transfere para a impugnante a obrigação de comprovar e
justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
(...)
Nesse contexto, verificando-se que as deduções são elevadas, cabe ao fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943.
Portanto, cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam
pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de
direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena
perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como
no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos apresentados seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas.
Logo, há que manter-se a glosa relativa a essa profissional.
No que tange à Ana Paula Mourato, argumenta a recorrente que houve equívoco da
fiscalização ao se referir às despesas com prestadores de serviços odontológicos, sem
vínculo empregatício, que atendem clientes da autuada esporadicamente no
consultório. Argui ser o caso dos pagamentos efetuados à Ana Paula Pereira Mourato,
registrada no Conselho Regional de Odontologia (CRO) sob o no 5453, onde a autuante
teria entendido que seriam “despesas médicas pessoais” e que deveriam compor a DIRPF
devendo ser lançadas na ficha pagamentos efetuados. A impugnante alega que tal
despesa não pode ser lançada em “despesas médicas” se o profissional que prestou o
serviço é odontólogo, conforme os recibos de pagamento anexados (fls. 625/637) que
totalizam R$ 8.800,00. A defendente enfatiza que os pagamentos efetuados a terceiros,
sem vínculo empregatício, porém necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte pagadora, como seria o caso, são dedutíveis do imposto de renda e devem ser
registrados no livro caixa, conforme Parecer Normativo 392/1970.
Todavia, a recorrente não juntou aos autos nenhuma documentação nesse sentido, de
modo a comprovar o alegado, como, por exemplo, o contrato de prestação de serviços
celebrado entre a contribuinte e a profissional contratada. Nesse momento cabe
recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está sendo apreciada:
“Allegatio et non probattio, quasi non allegatio” que significa que “quem alega e não
prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse”. Ou seja, não basta
questionar graciosamente os argumentos do fisco, deve a interessada rebater de forma
coerente e com meios de prova idôneos.
(...)
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas deduções à
escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva
vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
9
Ainda, importante salientar que, para se verificar se as despesas são realmente
necessárias, ou seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a atividade
desenvolvida pela contribuinte, devem ser observados os critérios de normalidade,
usualidade, necessidade e pertinência. Em suma, são consideradas como passíveis de
dedução apenas as despesas escrituradas no Livro Caixa indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e
comprovados os desembolsos.
Correta, portanto, a glosa dos valores de despesas não comprovadas, tendo em vista a
não apresentação da documentação comprobatória de algumas despesas, conforme
exigido pela fiscalização e discriminado nas planilhas constantes dos Demonstrativos das
Despesas Escrituradas Indevidamente no Livro-Caixa (fls. 20/23).
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 669/685) e atendo-se às informações
contidas no auto de infração e no relatório de encerramento da ação fiscal lavrados (fls. 2/27), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto às despesas médicas pagas à profissional Nadja Maria Albuquerque Lopes,
equivocadamente lançadas a título de livro-caixa, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as aludidas despesas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar as respectivas deduções,
com base nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza o Fisco, para
formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange ao efetivo pagamento realizado.
Ademais, neste ponto, a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços e dos dispêndios,
quando exigida e não apresentada, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, autoriza a
glosa das deduções não comprovadas e a tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
10
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em escorar-se no valor
probante dos recibos emitidos pela aludida profissional (fls. 757/761) como suficientes para
justificar as respectivas deduções no ajuste anual, contudo sem demonstrar a efetividade dos
gastos havidos, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida com declaração emitida pela
profissional, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar
o recebimento dos valores recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, urgindo a
manutenção da glosa operada.
No que tange às despesas com livro-caixa, melhor sorte também não lhe socorre.
Vale registrar, que as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, requerem análise individualizada e cotejada com a atividade profissional
desenvolvida, a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade de se
enquadrar como uma despesa de custeio passível de dedução.
E como bem fundamentado na decisão recorrida, de fato, ao se especificar quais as
despesas dedutíveis e condicionar as deduções à estrita conexão com a manutenção da fonte
produtora, a legislação de regência objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo
tributário, afastando qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução. De
outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias e estão relacionadas com a
atividade, deverá se observar os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência.

Logo, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas e discriminadas
por suporte documental hábil e idôneo, não sendo aceitos, dentre outros, os sem identificação do
contribuinte ou com identificação em nome de terceiros; os tickets de caixa e notas fiscais que não
identifiquem o comprador, o produto ou o serviço. Ressalte-se que, usualmente, o documento
emitido por pessoa jurídica hábil para a comprovação da despesa é a nota fiscal, devendo nela se
constar a identificação do comprador e a discriminação expressa do produto ou do serviço
prestado relacionada a atividade exercida pela contribuinte.

Destarte, trazendo as regras legais para o caso concreto e com base no relatório de
encerramento da ação fiscal e nas planilhas/demonstrativos que o instruem (fls. 15/27), restando
desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas em litígio – diga-se de passagem,
levando-se em conta que aqui também não foram apresentados novos argumentos consistentes,
limitando-se a Recorrente em basicamente repisar as alegações da peça impugnatória, importando
em constatar que os itens recorridos não são dedutíveis por falta de previsão legal ou não foram
regularmente comprovados ou não representam despesas necessárias à percepção da receita ou a
manutenção da fonte produtora, ao teor do art. 75, III do RIR/99, não se enquadrando assim no
conceito de custeio passível de dedução – e à míngua de comprovação em contrário, correta a
ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho a autuação revisada e o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.996 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728093/2012-81
11
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendário autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 790
DF CARF MF
Original